Tribunal: STF
Processo: RE 682890
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Artigo 59 do Código Penal. Valoração das circunstâncias judiciais. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Conforme a jurisprudência desta Corte, não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal para fins de fixação da pena-base, por se tratar de matéria infraconstitucional (AI nº 742.460/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 25/9/09).



    2. Agravo regimental não provido.